Tribunal: TJDFT
Processo: 0701135-40.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LEI No 11.795/08. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE CONTRATO ORIGINAL. SENTENÇA CASSADA.
1.Em se tratando de pedido de conversão de busca e apreensão em execução de contrato participação em grupo de consórcio, cuja executoriedade é conferida pelo art. 10, § 6o, da Lei no 11.795/08, a cópia do título executivo extrajudicial é satisfatória para a instrução do feito.
2.A necessidade da juntada do original do título que embasa a execução se restringe às execuções fundadas em título cambial, tendo em vista a possibilidade de circulação.
3. Apelo provido. Sentença cassada.